Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. CRIMES COMUM E HEDIONDO. CONVERSÃO DO CONCURSO FORMAL EM CONCURSO MATERIAL EM BENEFÍCIO DO RÉU PARA CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME HEDIONDO E DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que, com fundamentação razoável e proporcional, baseou-se em acordão que demonstrou que resulta em decisão mais benéfica ao recorrente quando é aplicada a fração de progressão de regime prevista para cada crime na execução das penas como se fossem delitos em concurso material, Precedentes.
2. In casu, deve-se considerar cada espécie de crime (hediondo e comum) para que os benefícios penais sejam aplicados de forma separada.
2. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.